Tribunal: TCU
Processo: 023.785/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7272/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.785/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Caio Jose Andrade Pacheco (XXX.306.797-XX); Claudia Arantes de Carvalho (XXX.238.807-XX); Diana Moraes de Azambuja (XXX.922.297-XX); Francisco Bruno Santana da Silva (XXX.100.557-XX); Gabriela de Almeida Martins (XXX.250.897-XX); Hyan Santos Botelho da Silva (XXX.730.057-XX); Johann Freitas Marques Lopes (XXX.938.397-XX); Mary Lanca Alves (XXX.842.167-XX); Monique Goncalves dos Santos (XXX.266.107-XX); Raphael Guimaraes Pontes (XXX.438.527-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Colégio Pedro II. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.